Tribunal: STF
Processo: AI 684616
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO
   DE MATÉRIA DE FATO E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO
   STF. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III,
   C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Se a questão
   constitucional não vinha sendo discutida, e não foi suscitada nos
   embargos de declaração opostos, não há falar em
   prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 da
   Corte.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - O exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas editalícias, atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - O acórdão não julgou válida lei
   ou ato de governo local contestado em face da Constituição,
   incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c do
   art. 102, III, da CF.
V - Agravo regimental improvido.